Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

1. Os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

2. Na hipótese em que não houver condenação nem proveito econômico obtido, diante de extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da homologação da desistência da ação, bem como sendo atribuído valor à causa em baixo valor, deve a fixação dos honorários ser feita observando o critério de equidade, consoante estabelece o art. 85, §8o, do CPC.

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. Recurso conhecido e provido.